Tribunal: TJMT
Processo: 1005132-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005132-09.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILSON MARQUES - CPF: 232.745.528-60 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCINEIA ROCHA PINHEIRO - CPF: 120.804.638-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – RECORRIDO DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE INJÚRIA, AMEAÇA E DANO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO DEMONSTRADAS NA HIPÓTESE – RECORRIDO QUE SE ENCONTRA EM LIBERDADE DESDE OS FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE UM ANO, SEM QUE HAJA NOTÍCIAS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA OU DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM PROL DA OFENDIDA – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTA A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Ainda que existam indícios da autoria delitiva em desfavor do recorrido, não se deve decretar sua prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal) quando a medida não se demonstrar necessária à salvaguarda da ordem pública, da instrução penal ou da aplicação da lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito apresentado pelo Ministério Público da Comarca de Cláudia, que controverte decisão proferida pelo Juízo da Vara Única que, nos autos n. 1000291-90.2020.8.11.0101, instaurado contra
Wilson Marques
, acusado do cometimento dos delitos previstos no art. 147, art. 163 e art. 140, todos do Código Penal, revogou a fiança arbitrada e concedeu a liberdade provisória. (Id 81271155)

Irresignado, o
Parquet
, tem por objetivo a segregação cautelar expedindo-se imediatamente o mandado de prisão do acusado. (Id 81271149)

Sustenta, que no presente caso, o recorrido invadiu a residência de sua ex convivente motivado por ciúme doentio, pois não admite seu novo relacionamento.

Segundo o
Parquet
, “
ao se deparar com o Recorrido cortando o limoeiro, a vítima desesperadamente correu para dentro de sua casa e trancou todas as portas e janelas, vindo a contatar algumas amigas para lhe socorrer, momento em que WILSON, na posse de uma foice, passou a ameaçar e ofender Lucineia
. (...)” (sic)

Aduz que o recorrente, que apesar de terem sido revogadas as medidas protetivas em favor da vítima, Wilson responde a duas ações penais pela prática do crime de ameaça, ambas praticadas no âmbito da violência doméstica, o que segundo o membro do Ministério Público, demonstra clara e concreta periculosidade do recorrido.

Em contrarrazões, a defesa rechaça os argumentos, pugnando pelo desprovimento do recuso. (Id 81271181)

Em juízo de retratação, a douta Magistrada manteve a decisão na íntegra por seus próprios fundamentos. (Id 81271182)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 87327951)

“
Recurso em Sentido Estrito
— Ameaça, violação de domicílio e dano qualificado [ art. 147; art. 150, caput e art. 163, parágrafo único, inc. I, todos do Código Penal] - crimes praticados contra a ex-companheira - violência doméstica – liberdade provisória concedida na instância de piso – irresignação ministerial – alegada necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da ofendida – pleito procedente – fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados – custódia necessária para evitar a reiteração delitiva – reforma do decisum que se impõe –
Pelo provimento do recurso
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se o Ministério Público, contra decisão que revogou a fiança arbitrada e concedeu a liberdade provisória ao recorrido Wilson Marques.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso.

A irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, com a devida vênia, cumpre ressaltar que não as medidas protetivas não foram revogadas, mas apenas a fiança arbitrada, pois conforme relatou a douta magistrada,
“torna-se necessária
revogar
a fiança arbitrada, sob pena da prisão configurar-se constrangimento ilegal apenas porque o flagrado não tem condições econômicas de arcar com o valor da fiança.”
(Id 31403967 – Auto de Prisão em Flagrante 1000291-90.2020.8.11.0101)

Quanto a decisão que relaxou a prisão e concedeu ao acusado as medidas cautelares diversas da prisão, o magistrado singular assinalou que: (Id 81271137)

“(...)Passo a análise da prisão em flagrante com relação dos delitos descritos nos artigos 147, 163 e 140 do Código Penal.

Observadas as regras do art. 304 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como caracterizada hipótese descrita no artigo 302 do mesmo diploma processual,
HOMOLOGO a prisão em flagrante ora efetuada.

Por força do quanto disposto na Lei n. 12.403/2011 passo ao exame da questão inerente ao
status libertatis
do flagrado.

A nova sistemática adotada pelo legislador processual penal exige que o Juiz ao receber o auto de prisão em flagrante decida pelo relaxamento da prisão ilegal; pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva; conceda liberdade provisória com ou sem fiança; ou, ainda, aplique medidas cautelares quando se figurarem suficientes para o caso.

A prisão processual de um indivíduo é sempre medida excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim sendo, somente se justifica a permanência da segregação quando da subsistência dos requisitos legais (art. 312, CPP), sempre com escopo de proteger interesses maiores da coletividade em contrapartida ao interesse individual do acusado.

Segundo o STJ,

“(...) 1. Não se mostra razoável que a presunção de inocência seja elevada à culminância de valor absoluto e intangível, capaz de pairar acima ou além do horizonte da realidade dos processos e da urgente e imperiosa necessidade de se reprimir as infrações penais, com os meios legais postos ao dispor da estrutura estatal empenhada nesse mister.”
(HC 125.609/GO - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, DJe 03/05/2010).

Conforme preceitua o artigo 310, inciso II do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada como conversão da prisão em flagrante, quando presentes seus requisitos e forem insuficientes as demais cautelares.

De acordo com o caput do artigo 312 do mesmo Código, são requisitos para a decretação da prisão preventiva prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliados à presença de um dos pressupostos enumerados no mesmo artigo que justifiquem a medida, quais sejam:
a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal.

Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam:
a)
prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
b)
prévia condenação do autuado por crime doloso por sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos;
c)
garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma;
d)
existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Deve obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva.

No caso dos autos, o flagrado foi preso, supostamente, descumprindo as medidas protetivas aplicadas em favor da vítima Lucineia Rocha de Oliveira nos autos código 98532 (art. 24-A, da Lei no 11.340/06), especificamente por ter se aproximado dela na data de 14.04.2020, além de praticar atos de ameaça, injúria e dano.

Segundo consta do boletim de ocorrência no 2020.95324, os policiais militares foram acionados pela ofendida Lucineia que noticiou que o autuado invadiu sua residência e estaria com uma foice cortando um pé de limão, estando, portanto descumprindo as medidas protetivas anteriormente deferidas.

Ainda, consta a informação que o acusado foi em direção da vítima, a qual adentrou em sua residência com intuito de se proteger, ocasião que o flagrado proferiu ameaças de morte e palavras de baixo calão, sendo que posteriormente fugiu do local.

Os policiais militares afirmaram que no local dos fatos foi constatado marcas no piso da casa, onde o suspeito batia com a foice quando proferia ameaças à vítima.

Destarte, embora exista prova da materialidade e indícios da autoria, não se faz presente o
“periculum in mora”
, haja vista que os elementos dos autos, demonstram que, por ora, a liberdade do flagrado não consistirá em risco à ordem pública, à garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução processual.

Importante consignar que conforme o “termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório”, o flagrado possui residência fixa, deixando de existir indícios de que se furtará da aplicação da lei penal e à garantia da instrução criminal.

Analisando os fatos, verifica-se que a situação do autuado não se enquadraria no inciso I, do art. 313, do CPP, pois os delitos possuem pena menor que quatro anos.

Ainda, em consulta aos antecedentes criminais verifico que o flagrado responde em Executivo Penal (Código n° 111873) em trâmite na Comarca de Sinop/MT, ante condenação pela prática de furto e também por duas ações penais pela prática de ameaça, ambas praticadas no âmbito da violência doméstica (Códigos n° 100958 e 101316), mas sem condenação por crime doloso com sentença transitada em julgado (art. 313, II, do CPP).

Logo, não estão configurados os elementos necessários à manutenção da custódia.

Ainda, outra novidade trazida pela nova lei foi o
caráter subsidiário da prisão preventiva
, enunciado de forma expressa na nova regra inserida no § 6o do artigo 282 do Código de Processo Penal e facilmente extraído de outras normas do CPP. Nesses termos, apenas nos casos em que não for cabível a aplicação, de ofício ou a requerimento das partes (artigo 282, §2o), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do CPP é que será possível a decretação da prisão preventiva.

A aplicação das medidas cautelares, diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

No presente caso, ausentes os fundamentos necessários para a decretação da prisão preventiva, mas cabível a aplicação de medidas cautelares para aplicação de lei penal, sendo imperiosa a concessão da
liberdade provisória com fiança
, acompanhada de medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP.

Com relação à fiança, verifica-se que o autuado trabalha como autônomo na função de jardineiro, com rendimentos mensais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme termo de qualificação, razão pela qual, em tese, tem condições de arcar com o valor da fiança.

Por todo o exposto, considerando a aplicação da nova lei, com base nos artigos 310, inciso III, 312, 319, III, IV e VIII, todos do Código de Processo Penal:

a)
CONCEDO ao flagrado WILSON MARQUES a liberdade provisória COM fiança,
SALVO SE POR OUTRO MOTIVO DEVA PERMANECER PRESO
.

b)
APLICO
ao flagrado as seguintes
medidas cautelares
:

b.1) proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 30 dias, sem autorização judicial;

b.2) proibição de manter contato com a ofendida Lucineia Rocha de Oliveira;

b.3)
recolhimento de fiança
no importe de 01 (um) salário mínimo, ou seja, R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais);

c)
DEFIRO
o pedido do
Parque
t a fim de que sejam aplicadas as
medidas protetivas
consoante artigo 22, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei n.o 11.340/06 em favor de LUCINEIA ROCHA DE OLIVEIRA:

c.1) Proibir o agressor de se aproximar da vítima e seus familiares,
fixando-se como limite máximo de aproximação a distância de
200 metros.
Advirta-se o ofensor, desde já, que o descumprimento desta medida poderá responsabilizá-lo por crime de desobediência, bem como redundará na decretação de prisão preventiva como garantia da instrução processual penal;

c.2)

Proibir o agressor de manter contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação,
devendo tal mister ser realizado através de defensor ou parente eleito pela vítima como intermediador;

Com relação às visitas ao(s) filho(s) do casal, se porventura existirem, deverá ser realizado mediante parente ou amigo próximo da vítima como intermediador e escolhido local para a visita.

c.3) Proibir o agressor de frequentar a residência da vítima ou de seus parentes bem como o local de trabalho;

Intime-se a vítima e o agressor/flagrado de todo o teor desta decisão.
Cientifique-se, ainda, o agressor/flagrado que o descumprimento das medidas impostas poderá ensejar a sua prisão, bem como responderá pelo delito previsto no art. 24-A, da Lei no 11.340/06 (incluído pela Lei no 13.641/18).

Recolhido o valor da fiança e assinado o termo de compromisso
, expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do flagrado,
se por outro motivo não estiver preso
, cientificando-o com relação às medidas cautelares impostas.

Por ocasião da soltura do preso,
deve ser registrado no mandado (ou carta precatória) o endereço onde o(a) flagrado(a) irá residir.

Cientifique-se o flagrado de que
o não cumprimento de qualquer das condições poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva
, nos termos dos artigos 282, § 4o e 312, parágrafo único, ambos do CPP. (...)

Pois bem.

É cediço que a prisão provisória é medida excepcional, cabendo apenas nas hipóteses de extrema necessidade. Além do fumus comissi delicti (prova do crime e indícios suficientes de autoria), a medida de exceção encontra-se condicionada aos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, sem os quais não deve ser decretada ou mantida.

No caso em apreço, por ora, se percebe que a segregação cautelar do acusado, tal como entendeu o Juízo
a quo
, não se mostra necessária à salvaguarda da ordem pública, da instrução penal ou da aplicação da lei.

Afinal, decorridos um pouco mais de um ano, desde o desenrolar inicial dos fatos, eventual pertinência da medida cautelar extrema, se presente à época, certamente não mais subsiste, sobretudo diante da ausência de notícias de reiteração criminosa e/ou descumprimento por parte do recorrido das medidas protetivas que haviam sido deferidas à vítima.

Ademais, conforme extrai-se dos autos de prisão em flagrante 1000291-90.2020.8.11.0101, as medidas protetivas impostas anteriormente em favor da vítima, foram revogadas em 06 de fevereiro de 2018, a pedido da própria vítima. (Id 31297410)

E, de fato, a abstenção de qualquer prática criminosa durante esse período, no caso, um pouco mais de um ano, aliado à circunstância de que vem respeitando as medidas protetivas fixadas à época, conduz à conclusão de que a liberdade do recorrido, por ora, não constitui afronta à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal.

Nesta esteira, por mais gravosa a conduta, em tese, praticada pelo recorrido seja, a gravidade concreta dos atos atribuídos, isoladamente considerada, não constitui elemento para a segregação cautelar extrema, fazendo-se necessário, repisa-se mais uma vez, que se mostrem presentes outros fundamentos, como o acautelamento da ordem pública, a conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, não presentes na hipótese em voga.

Nesse sentido:

“A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.
(HC 609.998/PE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/3/2021).

Todavia, diante do não preenchimento das exigências legais da pretendida custódia preventiva, entende-se que a liberdade do acusado, ao menos neste momento processual, deve ser mantida. À vista desses argumentos, pois, impossível o acolhimento do pleito recursal ministerial.

Com essas considerações,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021